Tribunal: STF
Processo: HC 85904
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-03
Data de publicação: 2005-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM QUESTÃO DE ORDEM EM HABEAS CORPUS.
DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DA TURMA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10 E 69
 DO RISTF.
1. A regra geral de distribuição de feitos por
prevenção no STF observa a norma contida no art. 69 do RISTF e
obedece ao critério do relator do processo.
2. Na impossibilidade
de aplicação dessa norma regimental (nos casos, por exemplo, de
declaração de suspeição ou impedimento do relator, aposentadoria,
saída do Tribunal), passa-se à incidência do art. 10 do RISTF
(prevenção da Turma).
3. A decisão monocrática do Relator em
recurso não enseja prevenção da Turma que integra, se a este
colegiado o recurso não tiver sido submetido.
Agravo regimental
desprovido.